Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-78.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Uso de bem público – Quiosque comercial – Município de Água da Prata - Ocorrência de incêndio a inviabilizar a exploração da área – Requerimento de reconstrução indeferido pela Administração Pública – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – LM no 1.738/06 que autoriza a concessão de quiosque mediante

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Uso de bem público – Quiosque comercial – Município de Água da Prata - Ocorrência de incêndio a inviabilizar a exploração da área – Requerimento de reconstrução indeferido pela Administração Pública – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Impossibilidade – LM no 1.738/06 que autoriza a concessão de quiosque mediante concorrência pública – Impetrante que não logrou demonstrar a participação em certame licitatório ou a formulação de contrato administrativo - Exploração cedida a título precário – Interrupção abrupta da cessão, ademais, que não pode ser atribuída à Administração Pública – Forma de utilização da área nesse momento que se insere no âmbito da discricionariedade administrativa, observados os critérios da oportunidade e da conveniência – Inexistência de direito líquido e certo - Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000206-78.2019.8.26.0568
Voto no 30.544
Registro: 2020.0000510296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000206-78.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em
que é apelante JENECI MESSIAS DE OLIVEIRA, é apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DA PRATA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000206-78.2019.8.26.0568
Voto no 30.544
2
Apelação no. 1000206-78.2019.8.26.0568
Apelante: Jeneci Messias de Oliveira
Apelado: Município de Água da Prata
Interessado: Prefeito Municipal de Águas da Prata
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de São João da Boa Vista
Juiz: Dr. Danilo Pinheiro Spessotto
APELAÇÃO Mandado de segurança Ilegalidade de ato
administrativo Uso de bem público Quiosque comercial
Município de Água da Prata - Ocorrência de incêndio a
inviabilizar a exploração da área
Requerimento de
reconstrução indeferido pela Administração Pública Ordem
denegada Pretensão de reforma Impossibilidade LM no
1.738/06 que autoriza a concessão de quiosque mediante
concorrência pública Impetrante que não logrou demonstrar a
participação em certame licitatório ou a formulação de contrato
administrativo - Exploração cedida a título precário

Interrupção abrupta da cessão, ademais, que não pode ser
atribuída à Administração Pública Forma de utilização da
área nesse momento que se insere no âmbito da
discricionariedade administrativa, observados os critérios da
oportunidade e da conveniência
Inexistência de direito
líquido e certo - Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Jeneci Messias de Oliveira contra ato do Prefeito Municipal de Águas da
Prata, pelo qual foi indeferido seu requerimento administrativo de
reconstrução do quiosque comercial no 19, localizado na Avenida
Washington Luiz, no Município de Águas da Prata, denominado “Chalé
Sol Nascente”, em razão de incêndio ocorrido no local a inviabilizar a
exploração do bem.
Conforme sentença de fls. 170/175, a ordem foi
denegada.
Inconformada, apela a impetrante e pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000206-78.2019.8.26.0568
Voto no 30.544
3
reforma do julgamento. Alega, em síntese, que a autoridade deve optar por
autorizar a reconstrução de seu chalé ou determinar a retirada de todos os
outros trinta e dois chalés existentes no local, sob pena de violação dos
princípios constitucionais da isonomia e da moralidade administrativa.
Afirma que acostou fotografias nos autos a indicar que a área foi cedida a
uma entidade assistencial privada, de titularidade da mãe do Prefeito
Municipal. Assevera que há vários anos se encontra devidamente
cadastrada sob o número 003420530 e exerce de forma lícita seu trabalho,
que efetua regularmente o pagamento de Taxa de Licença e que foi
impedida de retornar ao local sem a instauração de processo
administrativo. Aduz que a reconstrução proposta será realizada
integralmente às suas expensas, sem qualquer ônus ao Poder Público, de
modo a restabelecer a área que é destinada ao turismo em Águas da Prata
(fls. 180/196).
Foram oferecidas contrarrazões (fls. 202/208).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso, mas lhe nego provimento.
De fato, não há dúvida que a área pública descrita na
petição inicial foi cedida à impetrante pela Municipalidade para o fim de
exercer a sua atividade em quiosque comercial.
Ademais, é possível verificar pelos elementos
constantes dos autos que houve um incêndio no quiosque a inviabilizar a
continuidade da exploração do bem. Aparentemente outros dois quiosques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000206-78.2019.8.26.0568
Voto no 30.544
4
cedidos também foram destruídos.
A impetrante afirma que formulou requerimento à
autoridade para o fim de autorizar a reconstrução do quiosque, às suas
expensas, de modo a continuar a atividade comercial, no mesmo local, o
que foi injustificadamente indeferido.
Mas ela não tem razão.
Nos termos do que dispõe a Lei Municipal no
1.738/06, a exploração da área pública com quiosque poderá ser concedida
mediante concorrência pública remunerada, pelo prazo de 10 (dez) anos,
prorrogável por igual período, e formalização de contrato.
Na hipótese, contudo, a impetrante não logrou
demonstrar a participação no mencionado certame licitatório, tampouco a
existência de um contrato escrito com a Municipalidade.
Diante disso, é forçoso concluir que a impetrante
exercia sua atividade na área a título precário, mediante tolerância da
Municipalidade. Essa forma de cessão de uso de bem público se aproxima
do instituto da permissão, que a princípio pode ser revogada a qualquer
tempo pela Administração, observados os critérios de conveniência e
oportunidade.
Por outro lado, cumpre mencionar que essa
discricionariedade não é ilimitada, vez que sujeita também à observância
da Lei e dos demais princípios constitucionais norteadores do ato
administrativo.
Conforme já decidiu esta Col. Câmara: “a permissão
de uso é concedida unilateralmente, de forma discricionária e de maneira
precária pela administração municipal, sempre em prol do interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000206-78.2019.8.26.0568
Voto no 30.544
5
público, sendo passível de modificação a qualquer tempo, sem a
possibilidade de oposição pelo permissionário, salvo se houver abuso de
poder ou desvio de finalidade” (Ap. no 0040867-90.2011.8.26.0053; Rel.
Des. REINALDO MILUZZI, j. 25/08/2014).
No entanto, respeitada a tese defendida pela
impetrante, não se vislumbra qualquer ilegalidade, abuso de poder ou
desvio de finalidade, a macular a atuação da Municipalidade no caso
concreto.
Ainda que se considere a situação narrada pela
impetrante, de que outras pessoas permanecem beneficiadas no mesmo
local, com quiosques comerciais, vale lembrar que a interrupção abrupta da
atividade dela decorreu de um incêndio, sem causa definida, e que,
portanto, não pode ser atribuída à Administração.
Na verdade, a ilegalidade narrada não decorre
propriamente de uma revogação de permissão de uso por parte da
autoridade e sim de indeferimento de um pedido de reconstrução do
quiosque.
Mas, essa providência reclamada pela impetrante,
mera permissionária de uso do bem público, se insere no âmbito da
discricionariedade da Administração, que poderá optar pela recomposição
do quiosque nesse momento, ou não, bem como regularizar futuras cessões
por intermédio de concorrência pública e formalização de contrato
administrativo, nos termos da norma municipal vigente, conforme sinalizou
a autoridade ao prestar suas informações.
E não cabe a analise nestes autos sobre o mérito
administrativo e a adequação desse ato de gestão, sob pena de caracterizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000206-78.2019.8.26.0568
Voto no 30.544
6
violação ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os
poderes.
A propósito, os documentos apresentados pela
impetrante a fls. 161/164 não indicam satisfatoriamente que a área foi
destinada a pessoa próxima do Prefeito Municipal nem que esse foi o real
motivo de indeferimento de seu pedido administrativo.
E a r. decisão foi acertada nesse sentido, ou seja:
“(...)
A Lei Municipal no 1.738/06 em seu artigo 1o autoriza a
Prefeitura Municipal a conceder mediante concorrência pública a exploração da área
pública delimitada pela Avenida Washington Luiz para instalação de quiosque
comercial pelo prazo de até 10 (dez) anos, renovável por igual período.
Assim, a impetrante deveria ter comprovado de plano a
participação em concorrência pública e a celebração de contrato escrito com a
Administração Pública a fim de conferir certeza e liquidez ao direito que ora postula.
Aliás, a impetrante confessou que explora o local há mais de
10 (dez) anos, sem demonstrar que houve prorrogação de um contrato de concessão
ou a existência de uma nova concorrência pública e de um novo contrato.
Ainda que se alegue que a contratação foi verbal, a
Administração Pública se pauta no princípio da legalidade e o artigo 60 da Lei no
8.666/93 dispõe que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal.
Destarte, diante da ausência de prova de existência do
certame e contrato administrativo escrito, afasta-se a hipótese de que entre as partes
tenha sido firmado contrato de concessão de uso de público (relação obrigacional
sem caráter precário).
Assim sendo, é possível inferir que a exploração do espaço
realmente se deu apenas a título de 'permissão' de uso de bem público e poderia ser
revogada unilateralmente pela Administração a qualquer tempo, por se tratar de ato
de caráter precário.
(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível No 1000206-78.2019.8.26.0568
Voto no 30.544
7
No mesmo sentido, confira-se julgado a envolver
titular de outro quiosque de Águas da Prata, também atingido pelo
incêndio, que pleiteava a reconstrução do bem e o retorno da cessão de
uso:
Mandado de Segurança - Permissão de Uso Bem Público
Quiosque Ato administrativo que exige a realização de
concorrência pública
Inteligência do artigo 1o da Lei
Municipal no 1.738/2006 Administração Municipal pode
anular seus próprios atos quando eivados de vícios Súmula
no 346 e 473 do STF - Sentença mantida Recurso não
provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000208-48.2019.8.26.0568; Relator
(a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de São João da Boa Vista - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 21/11/2019).
Em suma, a hipótese era mesmo de denegação da
ordem, nos termos em que decidido.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima,
nego provimento ao recurso.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora